Tribunal: TJMT
Processo: 1022285-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022285-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), THAIS CAROLINE FERREIRA MAZORCA - CPF: 048.250.061-16 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL

– NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CABIMENTO – REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.

II - Importa salientar que a decisão que determina a emenda da petição inicial - a fim de provar o prévio requerimento do benefício - tem por escopo imbuir o indivíduo que foi lesado em seu direito, antes de litigar em juízo, a provocar a via administrativa/ extrajudicial para receber a indenização do seguro obrigatório ou, caso não atendido no seu pleito, demonstrar, para fins processuais, a pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THAIS CAROLINE FERREIRA MAZORCA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório de no 1047297-79.2020.811.0041, proposta em face de BRADESCO SEGUROS S.A., determinou a apresentação de prova da recusa do pagamento do seguro obrigatório pela via administrativa, sob pena de indeferimento da inicial.

Para tanto, aduz o agravante que, embora tenha realizado o requerimento administrativo, a seguradora agravada recusou seu recebimento, cometendo inequívoco ato ilícito.

Alega que a negativa de recebimento do processo administrativo pela seguradora agravada se traduz em prova suficiente de que houve o prévio pedido administrativo, de modo que, não cabe ao Juízo determinar a emenda da inicial, a fim de obrigar a parte autora a fazer prova da recusa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não decisão que determinou a emenda da petição inicial, para que o autor comprove a realização do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro obrigatório DPVAT ou a recusa do pagamento.

Sobre a questão, no julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo nas demandas que envolvem o seguro DPVAT.

Naquela ocasião, a Suprema Corte brasileira considerou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao preceito da inafastabilidade da jurisdição, disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2
. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.
3. In casu, o acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso DESPROVIDO." (STF, RE 839314 / MA, Relator Min. Luiz Fux, julgamento em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 824712 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico direito. (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206)

Em caso semelhante, também decidiu este Egrégio Tribunal, em recurso julgado muito recentemente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPRESCINDÍVEL
– RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO REJEITADO. A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a exigência de prévio requerimento administrativo para a interposição de ação de cobrança de seguro DPVAT constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial, sem que caracterize lesão ou ameaça a direito, ou seja, afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado proferido no Recurso de Agravo Interno. (N.U 1003344-62.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Nesse passo, não está em pauta a exibição de documento ou coisa destinada à prova do direito invocado, mas sim, documento exigido como requisito de procedibilidade da própria Ação.

A esse respeito, leciona Nelson Nery Júnior:

VI: 26. Exibição ou posse de documento ou coisa.
O documento ou a coisa, neste caso, se destinam a constituir prova
. É evidente, neste caso, que não se poder aguardar a sentença final,
pois a instrução depende do documento ou da coisa
(Comentário ao código de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, P. 2.084).

Além disso, importa salientar que a decisão que determina a emenda da petição inicial - a fim de provar o prévio requerimento do benefício - tem por escopo imbuir o indivíduo que foi lesado em seu direito, antes de litigar em juízo, a provocar a via administrativa/ extrajudicial para receber a indenização do seguro obrigatório ou, caso não atendido no seu pleito, demonstrar, para fins processuais, a pretensão resistida.

Assim, com base nessas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022285-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: THAIS CAROLINE FERREIRA MAZORCA

AGRAVADA: BRADESCO SEGUROS S/A

Agravo de Instrumento de decisão que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, determinou a emenda da inicial para que a autora apresente prova do pedido feito na via administrativa ou da sua recusa, sob pena de indeferimento da inicial.

A agravante aduz que a agravada tem se negado a receber o requerimento e por isso busca a reforma do
decisum
a fim de ser reconhecido seu interesse de agir, com o consequente prosseguimento da lide.

A relatora negou provimento ao Recurso sob o fundamento de que o documento exigido é requisito de procedibilidade da Ação.

Conforme consignado na decisão agravada, “
é de conhecimento público que a Requerida já regularizou os atendimentos de suas sucursais nesta Comarca HÁ MAIS DE ANO, tanto que, diariamente, dezenas de outras ações de Indenização do Seguro DPVAT, são recebidas neste Juízo, devidamente instruídos com a comprovação do protocolo do requerimento administrativo ou no mínimo a tentativa/recusa do recebimento
” (id. 63875990), argumento que não foi devidamente rebatido.

Por esse fundamento,
acompanho a relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021